Tribunal: TJDFT
Processo: 0751195-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA NA ANÁLISE CURRICULAR. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL MÍNIMA. DECLARAÇÃO INSTITUCIONAL APRESENTADA NO PRAZO. CTPS JUNTADA EM RECURSO ADMINISTRATIVO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança ajuizado por candidata eliminada de processo seletivo para o cargo de Analista Técnico II – Design de Experiência do Usuário. A eliminação ocorreu sob a justificativa de ausência de comprovação da experiência mínima exigida em edital. A candidata apresentou declaração da instituição promotora do certame no prazo, e posteriormente juntou cópia da CTPS em recurso administrativo, sendo, ainda assim, mantida sua exclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a declaração emitida pela instituição promotora do certame, apresentada tempestivamente, constitui documento idôneo para comprovar a experiência mínima exigida em edital; (ii) definir se a eliminação baseada apenas na juntada posterior da CTPS configura formalismo desproporcional em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração emitida pela própria instituição promotora do certame comprova vínculo superior a seis meses, atendendo à finalidade do requisito editalício.
4. A posterior apresentação da CTPS em recurso administrativo supre a formalidade exigida, sem comprometer a isonomia entre candidatos.
5. A eliminação baseada exclusivamente na ausência inicial da CTPS revela formalismo desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. O indeferimento do recurso administrativo, com fundamentação genérica, viola o princípio da motivação dos atos administrativos.
7. A aprovação da candidata na etapa de entrevistas, com nota máxima e classificação em primeiro lugar, reforça sua aptidão técnica e demonstra a desnecessidade de sua exclusão.
8. Não configurada litigância de má-fé da parte adversa, afasta-se a aplicação das penalidades previstas nos arts. 79 a 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração emitida pela instituição promotora do certame é documento idôneo para comprovar experiência mínima exigida em edital.
2. A juntada posterior da CTPS em sede de recurso administrativo supre a formalidade editalícia sem comprometer a validade da comprovação.
3. A eliminação de candidato baseada em formalismo excessivo afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação.
4. A aprovação em etapas posteriores do certame, após análise de documentação comprobatória, confirma a aptidão técnica e impede exclusão arbitrária.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 79 a 81 e 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1808589, 0747928-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 2a Câm. Cível, j. 29.01.2024, DJe 06.02.2024. STJ, RMS 39265/MA, Rel. Min. Ari Pargendler, 1a Turma, j. 18.12.2014, DJe 26.02.2015. TJDFT, Acórdão 854456, 20130111573327APC, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 5a Turma Cível, j. 11.03.2015, DJe 19.03.2015. TJDFT, Acórdão 894667, 20120111742730APO, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 09.09.2015, DJe 25.09.2015. TJDFT, Acórdão 1257003, 07019605420198070020, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 17.06.2020, DJe 01.07.2020. TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 13.03.2024.